Tribunal: STF
Processo: RE 501611
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-10-06
Data de publicação: 2009-10-06

Ementa:
EMENTA:	EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO A SANAR. 
   SERVIÇOS DE TELEFONIA. ASSINATURA MENSAL BÁSICA. QUESTÃO DECIDIDA 
   À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA OU 
   INDIRETA À CONSTITUIÇÃO.
De acordo com a orientação firmada por 
   este Tribunal no julgamento do RE 567.454 (rel. min. Carlos 
   Britto), a questão relativa à cobrança de assinatura mensal 
   básica se enquadra na esfera infraconstitucional, o que torna 
   inviável o debate nesta sede. 
Ausência de omissão, obscuridade 
   ou contradição.
Embargos de declaração rejeitados.